Tribunal: TJDFT
Processo: 0742488-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742488-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BERENICE BATISTA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76873511) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença no 0706792-29.2025.8.07.0018 ajuizado por BERENICE BATISTA DE CARVALHO, cujo título executivo foi exarado na ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, julgou improcedente a impugnação do ente federativo. Foi proferida decisão ao ID 77134938 por esta Relatoria de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo e o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo. Após a comunicação ao juízo de origem da decisão proferida no presente recurso, sobreveio ofício comunicando extinção do cumprimento individual de sentença, em razão da extinção da dívida, decorrente da superveniente nulidade do título executivo em virtude do acolhimento parcial dos pedidos formulados pelo Distrito Federal na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o propósito de desconstituir a sentença proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07. 0018. Em consulta aos autos de origem, cumprimento individual de sentença no 0706792-29.2025.8.07.0018, verifica-se que a parte exequente, ora agravada, opôs embargos de declaração (ID253024405- na origem) contra a sentença que extinguiu o feito. Em suas razões recursais a parte exequente alega, em síntese, que houve erro no decisum, sustentando que o título executivo judicial que ampara o cumprimento de sentença decorre da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, portanto, diversa daquela que é objeto da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que fundamentou a sentença de extinção (ID253024405- na origem). O Juízo a quo determinou a intimação da parte executada para manifestação, devendo, após o decurso do prazo, ser proferida decisão acerca dos embargos de declaração. Diante disso, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a decisão do juízo de origem quanto ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença no 0706792-29.2025.8.07.0018. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital